Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725893-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. AFASTAMENTO. PAGAMENTO. DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Incorre em vício a sentença que não analisa a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação; contudo, a matéria pode ser analisada em sede recursal, sem a necessidade de remessa dos autos à origem, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura). Não há incorreção no valor da causa calculado com base nos parâmetros que a autora entende aplicáveis, em relação aos juros moratórios, ainda que a sentença venha a estabelecer outro termo a quo dos juros. O valor da causa deve ser indicado com base na pretensão autoral, e não de acordo com os termos estabelecidos pela sentença. Comprovado o fornecimento de produtos pela autora e não tendo a ré promovido o pagamento devido, resta configurado o inadimplemento contratual. O não pagamento de valores devidos pelo fornecimento de produtos, cujo recebimento foi admitido pela ré, configura o seu enriquecimento ilícito. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, parágrafo único, 422, e 476, todos do Código Civil, 389 e 390, ambos do CPC, asseverando que tendo a recorrida descumprido o prazo de envio das notas fiscais para faturamento, não poderia exigir o pagamento de valores. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 421, parágrafo único, 422, e 476, todos do Código Civil, 389 e 390, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu que resta evidente o inadimplemento contratual por parte da recorrente, com base na assertiva de que “Ocorre que, no caso, a obrigação principal assumida pela autora foi devidamente cumprida, qual seja o fornecimento de produtos médico-hospitalares, fato não impugnado pela parte ré e corroborado pelos documentos de ID 43660862 - Págs. 1/50. Embora o regulamento apresentado pela parte requerida ao ID 59743117 preveja que “as notas fiscais que não cumprirem as determinações acima serão imediatamente devolvidas, não sendo passíveis de cobrança cartório, judicial ou extrajudicial”, nota-se que este regulamento não se trata formalmente de um contrato bilateral assinado pelas partes. Não houve a apresentação de qualquer contrato firmado entre as partes em que a parte autora anuísse com tal regra. Além disso, comprovada a entrega dos produtos adquiridos e utilizados pela parte requerida o não pagamento das notas fiscais apresentadas fora do prazo implica enriquecimento sem causa por parte da ré, nos termos do art. 884 do Código Civil. Portanto, não merece prosperar a exceção de contrato não cumprido levantada pela requerida” (ID Num. 20259544 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017